Tribunal: TCU
Processo: 040.316/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração em face de Acórdão proferido em tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 752/2017, que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais no Município de Bequimão/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Antônio Jose Martins e Joao Batista Martins, ex-prefeitos do Município de Bequimão/MA, contra o Acórdão 2235/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 752/2017, que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais naquela municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente os subitens 9.2. e 9.4.1. do Acórdão 2235/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio José Martins, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar a Antônio José Martins multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.5. comunicar esta decisão aos recorrentes, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.